Tribunal: STF
Processo: Rcl 75327
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Taubaté contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do Processo nº 0001087-77.2023.5.06.0103, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF e no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG). 



    O Município reclamante afirma que, nos autos em referência, lhe foi imputada responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços, com base em presunção de culpa do ente público.



    Defende, assim, que a autoridade reclamada viola a diretriz reproduzida nos paradigmas, pois “se fundamenta, justamente, na presunção de culpa, baseada na mera inadimplência de verbas trabalhista pela empresa contratada e na teoria da aptidão do ônus da prova e inversão desse múnus.”(e-doc. 1, p. 6).



    Postula o deferimento de medida liminar para “suspender o trâmite da Reclamação Trabalhista TRT n. 0001087-77.2023.5.06.0103” e, no mérito, requer 



    “[s]eja julgada procedente a presente Reclamação, declarando-se a nulidade absoluta do decisum reclamado, e, por conseguinte, a nulidade dos demais atos decisórios, porventura proferidos, posteriormente, no feito”.



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação volta-se contra decisão proferida pelo TRT da 6ª Região, fundamentada, basicamente, no ônus quanto à comprovação pela Administração Pública da fiscalização do contrato administrativo, in verbis:



     “A sentença não comporta reparo. Contrariamente ao quanto afirma o Recorrente, o Autor informou, na exordial, que trabalhava como Porteiro na Escola Claudino Leal, estabelecimento municipal de ensino de Olinda-PE (Fl. 5). 



    Os contracheques do Reclamante (ID 7a665c3 e seguintes) indicam que o trabalhador estava vinculado à Prefeitura Municipal de Olinda e à Secretaria de Educação. Incontroverso, portanto, que o município reclamado figurou como tomador dos serviços prestados pelo Autor. 



    Ademais, verifico que não constam elementos probatórios que atestem a efetiva fiscalização do contrato de trabalho do Reclamante por parte do Município. Isso porque o ente público se limitou a juntar aos autos documentação relativa a processo administrativo instaurado no ano de 2023 em face da primeira Reclamada em razão de descumprimentos contratuais (ID 5a953ab e seguintes).



     De antemão, percebe-se a mora do ente público em tomar medidas efetivas com relação aos incontroversos descumprimentos da primeira Reclamada à legislação trabalhista, tendo em vista que o Autor foi admitido pela empresa contratada em 3/07/2017, conforme CTPS acostada aos autos (ID 3c46e1c). 



    Soma-se a isso o fato de que a decisão sobre a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços em questão foi proferida em 04/01/2024 (ID 6fdbab5), ou seja, em momento posterior ao término do contrato de trabalho do Reclamante, que foi rescindido em 1º/11/2023, com projeção do aviso prévio indenizado para o dia 19/11/2023 (Fl. 20). 



    Conclui-se, portanto, que a suposta fiscalização pelo Município, além de tardia, mostrou-se ineficiente para coibir as diversas irregularidades reconhecidas no pacto laboral do Autor. 



    A Súmula 331 do TST, que é uma das mais relevantes fontes do Direito do Trabalho, nesse ponto específico, prevê a possibilidade de condenação subsidiária do ente público, desde que isso não decorra apenas do inadimplemento das obrigações trabalhistas da empresa contratada regularmente. É essencial, portanto, que se comprove a conduta culposa do tomador.



     Dessa maneira, mister se faz analisar individualmente se houve omissão do ente público que causou prejuízo ao empregado. A controvérsia deve ser avaliada considerando a presença ou ausência de culpa in vigilando, um conceito do direito civil que estabelece que o tomador é responsável pelos créditos dos empregados do prestador se não fiscalizou adequadamente o cumprimento das obrigações trabalhistas. 



    O STF, ao analisar o Recurso Extraordinário (RE) 760.931 com repercussão geral reconhecida, reafirmou o entendimento da ADC 16, estabelecendo que a responsabilização automática da administração pública não é possível, e assim a condenação só se perfaz adequada diante de evidências da conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Questão de ônus da prova, portanto. Na sessão realizada em 12.12.2019, nos Embargos ERR-925-07.2016.5.05.0281, a SBDI-1 do TST, por sua vez, sob a relatoria do Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, definiu que essa questão do ônus da prova da fiscalização do contrato é de natureza infraconstitucional e não foi abordada no RE 760.931 do Supremo Tribunal Federal. 



    A Subseção estabeleceu que cabe ao Poder Público, tomador dos serviços, comprovar a adequada fiscalização do contrato de prestação de serviços, o que, então, corresponde a um afastamento da ideia de que esse ônus seria do empregado. A atual jurisprudência da Corte Superior Trabalhista e do STF estabelece que é responsabilidade da administração pública provar a fiscalização do contrato. Isso se deve ao fato de que a existência de fiscalização é um elemento que pode influenciar os direitos do trabalhador; de que é uma obrigação legal, conforme os artigos 58, III, e 67 da Lei nº 8.666/93, e de que não se pode exigir do empregado a prova de um fato negativo ou de documentos aos quais não tenha acesso, em conformidade com o princípio da aptidão para a prova. No caso em questão, como tomador dos serviços, o Município de Olinda deveria fornecer elementos que demonstrassem uma fiscalização abrangente do contrato de prestação de serviços, que, por sua vez, resvalassem na percepção do cumprimento dos direitos sociais por parte de sua contratada, com resultados que impactassem o comportamento dessa prestadora de serviços para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas - ou sobretudo estas.



    Em relação à fiscalização propriamente dita, algo tão necessário, relevante e obrigatório, nada consta, conforme exposto. Assim, com base no entendimento emitido na Súmula nº 331, V, do TST, e diante da comprovação da conduta culposa do tomador dos serviços, ente público - o qual, de novo, é que tinha o ônus da prova da situação contrária -, entendo que a sentença deve ser mantida no particular.” (e-doc. 4, p. 5-6 grifei).



    A decisão reclamada está fundamentada no ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços. 



    Dessa perspectiva, entendo que o debate nos autos está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, a qual foi submetida à sistemática da repercussão geral ante a subsistência e repetitividade de decisões proferidas pela Justiça do Trabalho imputando responsabilidade subsidiária ao poder público por verbas trabalhistas, com a justificativa de concretizar o entendimento firmado pelo STF no RE nº 760.931 (vinculado ao Tema nº 246 da RG) pela óptica da obrigação da Administração Pública de averiguar a idoneidade da empresa tanto no momento da contratação, quanto no curso do contrato administrativo.



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 da RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Estando pendente a solução do mérito no RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 da RG), entendo que o conhecimento da reclamação constitucional é possível contra decisão de Corte Regional do Trabalho, quando comprovado existir, no caso concreto, óbice ao regular desenvolvimento do processo na Justiça do Trabalho na via recursal especial, por inadmissibilidade de recurso com fundamento, entre outros, i) na ausência de requisito relacionado a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput), ii) no art. 896, § 1º-A, da CLT, iii) na compatibilidade da solução do caso concreto com a jurisprudência do TST ou iv) no entendimento consubstanciado na Súmula nº 126/TST.



    Isso porque, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, tendo o TST o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    A reclamação constitucional terá, nessa hipótese, o condão de preservar a competência do STF, tendo em vista que, com a sistemática da repercussão geral, a competência desta Suprema Corte para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica em sede recursal extraordinária.



    Ausente, no caso, demonstração de óbice ao regular trâmite do processo na via recursal especial da Justiça Especializada, entendo que se tem o uso da reclamação como sucedâneo de recurso próprio, fim para o qual não se presta a ação constitucional, conforme reiterada jurisprudência do STF:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo ao qual desprovido.” (Rcl nº 63415 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primira Turma, DJe de 13/3/24)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1199. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, do CPC, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 2. Cumpria, portanto, à parte reclamante esgotar devidamente as instâncias para o manejo da presente reclamação à luz do julgamento de mérito do Tema 1199 da RG. Na hipótese, conforme andamento processual, por ocasião do ajuizamento da reclamação, sequer havia juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, positivo ou negativo. 3. Inviável, portanto, o conhecimento da presente reclamação, por carência de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se a parte dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. 4. É remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 62596 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 8/3/24).



    Julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contrato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente